Tribunal: TJDFT
Processo: 0738551-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA INÚTIL À LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NEGATIVA DE CONSULTA À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDAS ADEQUADAS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CERES - Fundação de Seguridade Social em que se pretende a reforma de decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0707976-47.2020.8.07.0001, em que Dinah Costa Pereira figura como devedora. A embargante requereu diligência junto à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, com o fundamento de já ter realizado outras medidas perante os sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud, mas sem sucesso na localização de bens. A medida foi indeferida pelo juiz de 1o grau, que determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano em razão da ausência de localização de bens penhoráveis. A embargante alega que a suspensão da execução não tem fundamento, uma vez que ainda existem diversas medidas a serem tomadas para prosseguir com a execução, inclusive medidas expropriatórias atípicas.
2. Em sede de agravo de instrumento, a decisão de 1o grau foi mantida nos seus termos, reconhecida a inutilidade de consulta à SUSEP para a busca de bens penhoráveis e mantida a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, conforme disposto no art. 921 do CPC.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Via imprópria.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.